Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-05.2023.8.11.0026
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000182-05.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 276.702.361-91 (APELADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 038.356.541-36 (APELANTE), MARIA JANETE COSTA DA SILVA - CPF: 885.401.202-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. apelação cível. ação de indenização por danos morais. intempestividade do recurso. início do prazo com intimação pessoal via whatsapp. não conhecimento do recurso.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 10.000,00, com correção pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso. O recurso foi protocolizado fora do prazo legal, conforme arguido nas contrarrazões, após intimação pessoal realizada via aplicativo WhatsApp.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelos recorrentes foi apresentado dentro do prazo legal, considerando-se a intimação pessoal realizada por meio eletrônico e a aplicação do prazo em dobro em razão da gratuidade judiciária.

iii. razões de decidir

3. A intimação dos apelantes foi realizada pessoalmente por Oficial de Justiça via WhatsApp em 04/09/2025. O prazo recursal, contado em dobro por força da gratuidade de justiça (CPC, art. 186), iniciou-se em 05/09/2025 e findou-se em 16/10/2025.

4. O recurso foi protocolizado em 17/10/2025, primeiro dia útil após o esgotamento do prazo, revelando-se, portanto, intempestivo. A ausência de tempestividade constitui vício de admissibilidade, que obsta o conhecimento do apelo (CPC, art. 932, III).

5. A jurisprudência do STJ é firme ao considerar que o prazo recursal deve ser rigorosamente observado e que a comprovação de tempestividade é ônus da parte recorrente, sendo a intempestividade vício insanável.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil subsequente à intimação pessoal realizada via WhatsApp. 2. A intempestividade do recurso constitui vício de admissibilidade que obsta seu conhecimento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCAS RODRIGUES DE LIMA e MARIA JANETE DA COSTA SILVA contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos da
“Ação de Indenização por Reparação de Danos Morais”
(Processo nº 1000182-05.2023.8.11.0026), ajuizada por EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, ora apelado, em desfavor dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (cf. Id. nº 333811436).

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em apertada síntese, preliminarmente, a inépcia da inicial por não atender integralmente aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, uma vez que não descreveria de forma clara e objetiva os fatos constitutivos do direito alegado.

No mérito, alegam a ausência de comprovação de dano moral efetivo, argumentando que a conduta atribuída aos apelantes não teria ultrapassado a esfera do mero dissabor ou mal-estar social. Subsidiariamente, postulam a redução do quantum indenizatório para o valor máximo de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), alegando que o valor arbitrado mostra-se manifestamente desproporcional diante da hipossuficiência financeira dos apelantes.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reconhecer a inépcia da petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, ainda, reduzir o quantum indenizatório (cf. Id. nº 333811447).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e aduz, preliminarmente, a intempestividade do recurso, sustentando que o prazo de 30 (trinta) dias úteis findou-se em 16/outubro/2025 e que o recurso foi protocolizado apenas no primeiro dia útil subsequente. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 333811451).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão prejudicial à análise do mérito recursal cinge-se à aferição da tempestividade do apelo, matéria arguida pelo apelado em sede de contrarrazões.

Sustenta o apelado que a sentença foi proferida em 26/02/2025, tendo sido expedido o respectivo mandado de intimação em 27/02/2025, e que a certidão do Oficial de Justiça, juntada aos autos em 04/09/2025, atestou a realização da intimação pessoal dos apelantes via aplicativo WhatsApp. Assim, defende que o prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis teve início no dia útil subsequente à intimação, ou seja, em 05/09/2025, findando-se em 15/10/2025, e que o recurso de apelação foi protocolizado apenas no primeiro dia útil seguinte ao esgotamento do prazo, configurando manifesta intempestividade.

A preliminar merece acolhimento.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.003, § 5º, que o prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis. Tratando-se de parte patrocinada pela Defensoria Pública ou que litiga sob o benefício da gratuidade de justiça com patrono constituído, o prazo é contado em dobro, nos termos do art. 186 do CPC, totalizando 30 (trinta) dias úteis.

No caso dos autos, verifica-se que a intimação pessoal dos apelantes foi regularmente realizada via aplicativo WhatsApp, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada em 04/09/2025 (Id. 333811442). Assim, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 05/09/2025, e findou-se em 16/10/2025, após a contagem dos 30 (trinta) dias úteis.

Ocorre que o presente recurso de apelação somente foi protocolizado em 16/10/2025, já no primeiro dia útil após o esgotamento do prazo legal (cf. Id. nº 333811447), revelando-se, portanto, manifestamente intempestivo.

É cediço que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. ESPÉCIES DE CONTRATO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de propriedade com reparação de danos referente ao ressarcimento de eventual perda em razão da não entrega por parte da Apelante de 656.370 kg (seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta quilogramas) de soja que se encontravam depositados em seus armazéns. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido declaratório da inexistência de ato cooperado e propriedade do bem e extinguir o processo com resolução do mérito em relação ao pedido indenizatório.

No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - O entendimento firmado pelo acórdão embargado encontra-se em consonância com a jurisprudência mais recente da Corte Especial que, por ocasião do julgamento do Agint no AREsp 1.481.810/SP, em sessão realizada em 19/5/2021 - acórdão pendente de publicação -, tornou pacífica a aplicação do entendimento fixado no julgamento do REsp n 1.813.684-SP, no sentido de que a falta de comprovação prévia da tempestividade do recurso, em razão de todo e qualquer feriado ou recesso forense local, configura vício insanável, de modo que não pode ser feita posteriormente no agravo interno, à exceção do feriado da segunda-feira de carnaval, no caso de recursos interpostos até 18/11/2019, consoante decidido na Questão de Ordem no REsp 1.813.684-SP.

III - Vale consignar, tal como explanado no julgamento dos declaratórios anteriormente apresentados (fls. 1090-1091), a expedição da intimação eletrônica ocorreu em 14.12.2018, tendo a leitura de intimação sido realizada em 21/12/2018, considerando-se efetivamente intimada as partes em 24.12.2018, iniciando o prazo para interposição do recurso após o recesso forense, em 21/1/2019.

Dessa forma, o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 994, VI e VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, 1.042, caput, e 219, caput, todos do CPC) terminou em 8/2/2019, restando evidente a intempestividade do recurso, interposto apenas em 11/2/2019.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.592.657/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 20/4/2022.)

Assim, ultrapassado o prazo legal sem a interposição do recurso cabível, opera-se a preclusão temporal, obstando o conhecimento do apelo por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono do apelado, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026